Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701923-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO FERREIRA. O juiz revogou decisão anterior que determinou a penhora de percentual sobre os rendimentos do executado, sob o fundamento de que a penhora comprometeria a subsistência do devedor (ID 204355917, autos originários). Em suas razões (ID 62644531), o agravante sustenta que: 1) apesar do alto salário do executado como funcionário público, ele nunca teve nenhum bem registrado em seu nome ou saldo suficiente em conta bancária para quitação da dívida; 2) a penhora de parte do salário do devedor, mesmo que em percentual baixo, amplia a possibilidade de negociação das partes; 3) o Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta; 4) a regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada quando demonstrado que não afeta a dignidade do devedor; 5) o perigo de dano está comprovado já que a execução poderá ser arquivada por ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal. Preparo comprovado (ID 62644542/62644543) É o relatório. DECIDO. A controvérsia reside na possibilidade de penhora de parte do salário do executado. Estabelece o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, que são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18. II - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1716870, 07076144320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023)" - grifou-se A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, as diligências executórias não obtiveram êxito. De acordo com os cálculos apresentados pelo exequente, o valor atualizado do débito corresponde à quantia de R$ 97.931,12, atualizada em 08/01/2024 (ID 183119046, autos originários). O recorrido trabalha na Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF e aufere remuneração bruta de R$ 10.705,53 e renda líquida de 6.037,87 (ID 198625666, autos originários). A penhora de percentual dos valores recebidos pelo devedor pode prejudicar a sua subsistência. Da análise dos autos originários, após deferimento da penhora pretendida, a Coordenação de Administração Jurídica do FUNCEF, órgão que o executado é vinculado, informou que a penhora não poderia ser descontada em sua folha de pagamento devido ao excesso de débito, em razão dos descontos já efetuados de empréstimos (ID 198625667, autos originários). Assim, a decisão recorrida, a princípio, está de acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça, haja vista que a constrição de percentual dos rendimentos do executado pode comprometer sua subsistência, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator